Tribunal: TJPA
Processo: 0804979-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804979-97.2022.8.14.0401

APELANTE: CHARLES DARLLAN RIBEIRO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Charles Darllan Ribeiro Costa
contra sentença que o condenou a
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mais
16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, consistente na subtração de diversos bens e realização de transferências via PIX durante assalto à barbearia “Exclusive Men”. O apelante suscita
inépcia da denúncia
, pleiteia
absolvição
por insuficiência de provas,
negativa de autoria
e aplicação de
in dubio pro reo
, além do pedido de
justiça gratuita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três questões
em discussão:
(i) definir se a denúncia é inepta;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a
manutenção da condenação
;
(iii) determinar se há cabimento na concessão da
justiça gratuita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de
sentença condenatória
torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia, pois o momento processual adequado para tal arguição resta superado.

4.

A
materialidade
do delito se comprova pelos documentos do inquérito e provas produzidas em juízo, abrangendo reconhecimento fotográfico, depoimentos das vítimas e demais elementos colhidos durante a persecução penal.

5.

A
autoria
recai de forma consistente sobre o apelante, amparada nos relatos firmes e coerentes das vítimas, no reconhecimento realizada na fase inquisitiva, e em depoimentos judiciais que confirmam sua participação como responsável pela fuga dos demais autores.

6.

Em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, a
palavra da vítima
, quando corroborada por outros elementos de prova — como ocorre no caso —, possui relevância probatória diferenciada e prevalece sobre versões defensivas isoladas.

7.

A prova produzida é robusta e harmônica, inexistindo elementos que sustentem a absolvição por insuficiência probatória, negativa de autoria ou aplicação do
princípio do in dubio pro reo
.

8.

A
justiça gratuita
não é concedida, pois o art. 804 do CPP determina o pagamento das custas pela parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença condenatória superveniente impede o reconhecimento de inépcia da denúncia.

2.

A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, possui força suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

3.

A negativa de autoria desacompanhada de suporte probatório não afasta a eficácia do conjunto de provas colhido em juízo.

4.

O pagamento das custas processuais pelo vencido é regra imposta pelo art. 804 do CPP, sendo incabível a concessão da justiça gratuita no caso.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1726930/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
CHARLES DARLLAN RIBEIRO COSTA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro (ID
28011156
).

Em suas
razões
, alega, preliminarmente, inépcia da denúncia. No mérito pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas,
in dubio pro reo
e negativa de autoria. Pede também os benefícios da justiça gratuita (ID
28011160
).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID
28011164
).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID
28938454
).

É o relatório.

À revisão
. Peço a inclusão do feito na pauta por vídeoconferência.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID
28010989
), litteris:

Consta dos presentes autos de Inquérito Policial ao norte referido, que no dia 08/10/2021, por volta das 15:40 horas, a Barbearia “EXCLUSIVE MEN” da qual a vítima Patrícia Oliveira Freire é proprietária foi alvo de um assalto por 03 (três) indivíduos, os quais utilizando uma arma de fogo, subtraíram vários objetos da vítima e deu seus clientes Daniel de Souza Moraes e Marcus Vinícius da Costa Martins, tendo ainda os agentes conseguido que a vítima fizesse 02 (duas) transferências bancárias via PIX, uma no valor de R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais) em e a outra no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

A vítima Patrícia Oliveira Freire proprietária da Barbearia relatou que no dia e hora do ocorrido, um indivíduo adentrou no local se passando por cliente, que logo depois outro adentrou anunciando o roubo e portando uma arma de fogo, supostamente um revólver calibre 38, que pôde verificar que ambos chegaram no local em um ônix hatch, bem como que um 3º indivíduo aguardava do lado de fora vestido de mototaxi. Assim, dos dois que estavam dentro, um ameaçava e apontava a arma para as pessoas e o outro fazia a arrecadação dos pertences. Detalhou que lhe foram subtraídos um aparelho telefônico IPHONE 11 cor vermelha, um cordão de ouro com um pingente vermelho removível, uma bolsa lateral contendo um celular IPHONE 11 cor Preta, uma chave de patinete elétrico, bem como um tablet SANSUNG que pertencia à barbearia. Ao final os agentes conseguiram ainda 02 (duas) transferências bancárias via PIX, uma no valor de R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais) em favor do indiciado Jean Peixoto Amaro, participante do delito e a outra no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) em favor da beneficiária Izabela dos Santos Galvão. Acrescentou que depois disso saíram do local e fugiram tomando rumo desconhecido.

A vítima Marcus Vinícius da Costa Martins, um dos clientes da barbearia, relatou que no dia e hora do ocorrido dois indivíduos não identificados adentraram na barbearia onde estava sendo atendido e anunciaram um assalto, um deles estava com uma arma de fogo agindo de forma agressiva e com ameaças e o outro realizava o recolhimento dos bens dos presentes. Detalhou que lhe foi subtraído um aparelho telefônico SANSUNG GALAXY A51 de cor Preta e que conseguiria identificar o indivíduo que trajava camisa vermelha, tendo ao final afirmado que os indivíduos saíram do local, os trancaram e fugiram tomando rumo desconhecido.

A vítima Daniel de Souza Moraes, um dos clientes da barbearia, relatou que no dia e hora do ocorrido estava no estabelecimento e que, um indivíduo entrou fingindo ser cliente e logo depois entrou outro indivíduo, bastante agressivo portando uma arma de fogo e anunciando o assalto, enquanto o primeiro que entrou recolhia os pertences subtraídos. Que após o assalto os meliantes trancaram as pessoas dentro da barbearia, porém o sócio da proprietária possuía uma chave reserva e abriu a porta para eles. Declarou que ao sair viu quando se evadiram do local. Que lhe foi subtraído um aparelho celular IPHONE 7 de cor Preta.

Consta do Inquérito que foram confeccionados o auto de reconhecimento por fotografia dos acusados, onde as Vítimas Patrícia e Freire e Daniel Moraes reconheceram o nacional Charles Darllan Ribeiro Costa como participante do assalto como a pessoa que deu fuga aos outros envolvidos. Somente Patrícia reconheceu o nacional Jean Peixoto Amaro como participante que portava a arma de fogo, assim como somente Daniel reconheceu Maurício Roberto Martins como o segundo autor do roubo, aquele que entrou no estabelecimento fingindo ser cliente.

Constam ainda os depoimentos das pessoas que foram beneficiadas pelas transferências via PIX feitas do celular da proprietária da barbearia: Izabela Galvão e o acusado Jean Peixoto Amaro.

Em seu depoimento Izabela dos Santos Galvão, que recebera em sua conta R$ 900 (novecentos reais), negou ter qualquer envolvimento no delito em questão, bem como alega não reconhecer pessoalmente nenhum dos envolvidos e muito menos a vítima, mas que sua conta bancária também é utilizada pelo seu noivo Igor Michel de Jesus. Relatou que ao perceber o valor depositado, indagou o noivo sobre o que seria e que o mesmo lhe respondeu que também não sabia explicar a origem do dinheiro, mas que poderia ser referente a valores de apostas e que ele estava aguardando a confirmação disto com outra pessoa que ela não conhece.

Convocado para depor Igor Michel de Jesus, noivo de Izabela Galvão declarou que trabalha como gerente de aposta do site 91sport, que tem um relacionamento com Izabela há 08 (oito) anos. Que no dia, hora e local do ocorrido estava fazendo um serviço em um prédio colocando cortinas com seu chefe Felipe Amorim. Negou ter qualquer participação no delito e que não tinha conhecimento de nada. Afirma que conhece Jean Peixoto Amaro de vista pois moram no mesmo bairro e que se trata de uma pessoa que faz muitas apostas, que possui Jean como amigo de redes sociais e que não conhece Maurício Martins. Confirmou que utiliza a conta de Izabela para receber e fazer pagamentos e que acredita que a conta de Izabela foi utilizada para tentar mascarar a origem do dinheiro e que no momento em que foi questionado pela noiva, ele não sabia do que se tratava, podendo ser dinheiro de apostas e a orientou a não utilizar o dinheiro. Ao final não foi identificado pelas vítimas como participante do delito.

Em seu depoimento pessoal Jean Peixoto Amaro negou a prática do delito e que não possui nenhuma arma de fogo, embora tenha feito um curso de vigilante. Afirmou que não trabalha no momento e que sua conta bancária está bloqueada não sabendo dizer o motivo. Sobre o recebimento do PIX em sua conta bancária no valor de R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais), alegou que não conhece a vítima Patrícia Freire e que estava trabalhando como cambista na época vendendo ingressos do show do zé vaqueiro, cada uma R$150,00 (cento e cinquenta reais) e que uma mulher comprou o ingresso e pagou a ele através de PIX. Afirmou que só conhece Charles Darllan, Mauricio Martins e Izabela Galvão como amigos de redes sociais. Ao final relatou que no dia e hora do delito encontrava-se na “QUADRA ENGENHARIA”.

Consta ainda do Inquérito que, de posse dos IMEI’s dos aparelhos celulares subtraídos, foram solicitados das operadoras os registros de tais aparelhos, tendo aparecido o registro de um deles no nome de Stefhany Samantha Maciel Pinheiro, que ouvida em depoimento, relatou ter comprado o aparelho de uma pessoa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que chegou a dar uma entrada de R$ 1.000,00 (mil reais), porém ao perceber que o aparelho estava bloqueado desfez o negócio e recebeu de volta a quantia dada devolvendo o celular para a referida pessoa a qual não soube dizer quem era.

Outro aparelho identificado por IMEI pela operadora foi registrado no nome de Edielly Cordeiro Lopes, que ao ser intimada na delegacia, não compareceu, tendo seu marido Leonardo Braga Pinto se apresentado em seu lugar. Leonardo relatou que foi o responsável pela compra do aparelho, apontando o indiciado Charles Darllan como o vendedor do celular. Que após sua esposa ter sido chamada pra depor na Polícia procurou o acusado para desfazer o negócio, momento em que foi ameaçado de morte pelo mesmo.

Como se percebe, a autoria e materialidade do presente evento danoso, restam-se perfeitamente comprovados nos autos via depoimento das vítimas e os reconhecimentos por fotografia feitas por elas, das testemunhas e ainda, pelo próprio depoimento contraditório do acusado Jean Peixoto Amaro, aliado a todo contexto probatório produzido.

São os fatos.

A defesa alega, preliminarmente, inépcia da denúncia. No mérito pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas,
in dubio pro reo
e negativa de autoria. Pede também os benefícios da justiça gratuita.

Preliminarmente, a
defesa aduz que a denúncia é inepta, o que não merece acolhimento. Explico.

Como cediço, a superveniência de sentença condenatória inviabiliza seja aviada a argumentação em questão, sobretudo porque o momento adequado para sua sustentação se limita à fase processual anterior.

Colaciono:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM/OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ entende que, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, seja de natureza relativa, seja de natureza absoluta, é necessária a demonstração de prejuízo concreto. 2. O acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos na lei processual, com a descrição do fato delituoso e o necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa.
3. A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. precedentes
. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

Rechaço a arguição referida e passo a examinar o mérito recursal defensivo.

Não lhe assiste razão, igualmente.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória; bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID
28011068
), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos e resumidos na fundamentação do édito condenatório (ID
28011156 - Págs. 05/07), litteris:

A vítima P.O.F., informou que no dia dos fatos ficou muito nervosa, que sofre de ansiedade, mas o que se recorda é que estava no balcão quando chegou um rapaz de máscara, mochila, e se aproximou como se fosse cliente, que não desconfiou dele e assim abriu a porta. Nesse momento, o Jean se aproximou da porta de vidro e o Mauricio lhe puxou para trás e lhe segurou para que o outro conseguisse entrar. A partir daí, levaram-na para o balcão, o Maurício foi para o final da barbearia e recolheu os pertences das pessoas, levaram celular, seu cordão de ouro, pertencentes da barbearia. Informou que quem ficou o tempo todo com ela no balcão, lhe apontando a arma, foi o Jean, enquanto Maurício recolhia os pertences das pessoas que estavam lá. Narrou que o acusado Charles foi a pessoa que identificaram como o homem que estava na moto, o qual ajudou na fuga do Jean e Maurício, que ele ficou na esquina da 14 de março, sendo que as câmeras de segurança de uma residência conseguiu filmar a fuga na moto. No final, as vítimas foram trancadas no local, mas havia uma chave reserva, pelo que abriram a porta e saíram correndo até a esquina, momento em que verificaram o Charles dando carona e os dois atrás na moto. Que o Charles estava sem capacete e de camisa amarela de mototáxi. Identificou o nome de Mauricio quando ela e sua cunhada postaram os “prints” nas redes sociais (Instagram) e foram verificando quem estava olhando a postagem, que nesse mesmo dia, o Mauricio abriu a postagem e deu para ver a foto dele, bem como Jean, motivo em que levaram as fotos deles para a delegacia. O Mauricio estava com uma máscara branca no momento do assalto, que teve um momento que ele tirou a máscara e ela conseguiu visualizar o seu rosto. Não sabe dizer se Mauricio estava armado. Identificaram Charles pelas câmeras e na polícia. Conseguiram recuperar o seu celular, que estava com uma menina, que não lembra com quem essa menina conseguiu. Aduziu que eles realizaram esses dois pix’s por meio da sua conta no Inter e outra no Nubank, que não sabe como conseguiram ter acesso às suas contas, pois o acesso era só pelo seu rosto, que a moça do Inter informou que houve um pix para Izabela, sendo esse recuperado, e o pix realizado no Nubank para Jean, foi ressarcido pela Nubank. Sabe que os objetos das outras vítimas não foram recuperados. Não conseguiram verificar a placa da moto, pois ficaram embaçadas os números. Quando informou em depoimento anterior que não se recordava do Mauricio, estava sob efeito do ansiolítico, que não estava muito bem, e como ele não ficou muito tempo próximo dela, mas verificou o rosto dele posteriormente quando ele indicou para Jean dar um tiro nela. Nas imagens, deus para verificar que eles chegaram em um ONIX branco, que não conseguiram identificar a placa do veículo.

A testemunha de acusação IGOR MICHEL DE JESUS informou que não trabalhava na barbearia, não era cliente e não estava no local no dia dos fatos. Se identificou como noivo da moça que recebeu o dinheiro em conta. Aduziu que esse dinheiro caiu no final da noite de sexta-feira, que não utilizaram o valor, que no sábado uma policial civil foi até a casa de sua namorada e os intimaram para comparecerem à delegacia. Sua namorada se chama Izabela Galvão, que o valor era de R$900,00 (novecentos reais), que acharam normal o valor em conta pois ele trabalha com apostas esportivas, que esse valor foi devolvido em delegacia. Sabe que o valor era originado de uma mulher, que era a vítima desse delito, mas não sabe como foi enviado o pix, nem quem o realizou, que não se recorda o nome da vítima. Conhece o acusado Jean, que ele mora perto de sua casa, que mora na quadra 7 e Jean na 4, mas que não são amigos, que conhece do dia a dia. Que ficou sabendo do assalto por meio das filmagens que a polícia mostrou, mas não reconheceu ninguém. Não conhece Mauricio. Ninguém entrou em contato para falar sobre o valor depositado. Informou que Jean chegou a fazer jogo com ele, que há a possibilidade de o dinheiro ter sido oriundo por apostas dele.

A vítima D.D.S.M., informou que trabalhava no local do crime, que estava lá no momento do assalto. Que no dia dos fatos, estava sentado na barbearia, quando Mauricio entrou primeiro e depois Jean, que Mauricio saiu abordando todo mundo, recolhendo os pertences dos cientes e funcionários, enquanto Jean ficou na porta, que ele eram quem estava armado e foi quem rendeu a vítima P.O.F., que Mauricio não cobria o rosto, que ele não usava máscara. O terceiro acusado foi quem deu a fuga para os dois, em uma moto, que ele estava com uma camisa de mototáxi, que não viu o seu rosto, sabe que ele foi identificado por câmeras de segurança e fotos. Que não realizou o reconhecimento do Charles, que não se recorda se ele estava de capacete. Informou que eles estavam trancados na barbearia, mas que havia uma chave reserva, motivo em que saíram e verificaram quando os três foram um atras do outro na moto. Foi levado seu Iphone 10, que sabe que o celular da vítima P.O.F foi recuperado. Na delegacia, realizou o reconhecimento dos outros dois acusados, Jean e Mauricio, por meio de fotos. Que os assaltantes chegaram em um carro, um ONIX. O Mauricio entrou no Instagram da barbearia e ao visualizar a foto, o reconheceu, que Tamires, pessoa que trabalha com o perfil da barbearia, foi quem lhe mostrou o perfil dele. Que na delegacia apenas confirmou que era Mauricio. A barbearia não tinha circuito interno de câmeras de segurança. O Jean era mais alto que o Maurício. Não conseguiu identificar a placa de nenhum dos veículos.

A testemunha de acusação LEONARDO BRAGA PINTO, informou que não estava na barbearia no momento dos fatos, que soube dos fatos pois comprou um Iphone 11 para a sua esposa, que comprou de Charles Darlan. Que a família de Charles é amiga de seus pais, que a família dele mora na outra rua de sua casa, que ele ofereceu o celular informando que era de uso pessoal dele, que ele tirou o Icloud na hora, que não deu recibo ou nota, nem a caixa do celular. Não desconfiou da procedência do aparelho celular. Que soube que era roubado, quando chegou a intimação para a sua esposa comparecer na delegacia. O celular foi devolvido, não sabe de quais das vítimas era o aparelho, não sabe dos detalhes do assalto. O Charles falou que estava vendendo pois precisava de dinheiro. Não conhece Mauricio. Aduziu que procurou Charles para pedir o dinheiro de volta e informou para ele que soube do assalto, sendo que Charles informou que não sabia também que era fruto de roubo, que teria comprado de uma pessoa. A data que comprou o celular de Charles, não se recorda, só sabe que depois de uma semana da compra chegou à intimação. Não sabe se ele já trabalhou como mototáxi.

A testemunha de defesa ELLEN GLEICY DIAS MAGALHÃES, informou que no dia dos fatos o acusado MAURICIO estava trabalhando em sua loja, localizada em Salinópolis, no horário de 08-12hrs e 14:30-18:30. Em outubro/2021 havia 05 (cinco) funcionários em sua loja, aduzindo que na hipótese de algum deles faltar, consegue saber pois são poucos funcionários e todos os dias está na loja, no mesmo horário que eles. Narrou que MAURICIO é um bom profissional, que sempre chega na hora correta, que nunca teve problemas com ele, que ele nunca nem faltou durante o tempo que trabalha na empresa.

A testemunha de defesa WALDECIR DE SOUZA CORREA, informou que prestava serviços para a empresa que Mauricio trabalhava, que fazia a comunicação social em outubro/2021, dentro do local da empresa. Que no dia 08 de outubro, o Mauricio estava na empresa, foi ele quem lhe recebeu e o levou até a gerência. Aduziu que ficou surpreso quando soube que Mauricio havia sido preso por um delito cometido em Belém, pois ele estava na loja nesse dia dos fatos, não poderia estar em dois espaços ao mesmo tempo. A cidade da loja é em Salinópolis/PA. Teve conhecimento dos fatos que envolvia Mauricio no final do ano, a prisão foi em dezembro, próximo do Natal, do dia 20 em diante, que mora próximo de Mauricio. Se recorda da presença de Mauricio no dia 08 de outubro, pois era próximo do Círio, que ele era cobrador na loja.

Em seu interrogatório, o acusado MAURÍCIO ROBERTO BARROS MARTINS informou que os fatos atrelados contra si não são verdadeiros, que não conhece nenhuma dessas pessoas acusadas, que não participou do assalto. Aduziu que não sabe como atribuíram a sua presença nesse delito. Não conhece o local que ocorreu o delito. Que no dia dos fatos, estava trabalhando na loja Ellen Móveis, em Salinas, trabalhava de carteira assinada, que era atendente e cobrador, que nesse dia não realizou cobrança em Belém nesse dia, pois eram poucos funcionários, que ficou na loja mesmo. Não teve seus documentos furtados ou extraviados. Que ficou preso por duas semanas, nesse tempo, nenhuma das vítimas realizou o seu reconhecimento na sua presença. Não recebeu algum celular ou transferências via pix.

Não foi possível a realização do interrogatório do acusado CHARLES DARLLAN RIBEIRO COSTA, ante a decretação de sua revelia no ID 97472733.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos pormenorizados das vítimas, aliado aos demais testemunhos judiciais, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito.

Sobre a relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Tenho, pois, que há arcabouço probatório suficiente para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que corrobore as assertivas defensivas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

Outrossim, mostra-se descabido o pedido de Justiça Gratuita, uma vez que o art. 804 do CPP determina o pagamento das custas processuais pela parte que ficar vencida na causa.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025